Tribunal: TJSP
Processo: 1030390-24.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

DECLARATÓRIA – autor que foi vítima de fraude bancária - contrato de empréstimo e operações realizadas em dois dias e impugnados – transações financeiras não reconhecidas – relação de consumo - discussão acerca da segurança do chip e da senha do cartão que é absolutamente impertinente -

Ementa:
DECLARATÓRIA – sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU:

DECLARATÓRIA – autor que foi vítima de fraude bancária - contrato de empréstimo e operações realizadas em dois dias e impugnados – transações financeiras não reconhecidas – relação de consumo - discussão acerca da segurança do chip e da senha do cartão que é absolutamente impertinente - ponto nodal é a falha de serviço consistente na liberação pelo banco de compras fora do perfil de consumo do autor – extratos bancários juntados pelo autor que comprovam que as operações impugnadas estão completamente fora do perfil de consumo - ausência de provas da parte ré - falha de serviço evidenciada - inexistência de exclusão da responsabilidade - art. 14, caput, CDC e Súmula 479 do STJ – restituição que é medida de rigor - sentença mantida – recurso não provido.

COMPENSAÇÃO - compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei – determinação e com retorno das partes ao status quo ante – recurso provido.

RECURSO DO AUTOR:

DANOS MORAIS – sentença de parcial procedência - recurso do autor – danos morais que restaram afastados em r. sentença - pretensão ao reconhecimento – possibilidade – ocorrência de danos morais – recorrente que se dispôs voluntariamente a devolver os valores que ele mesma afirmou serem indevidos em sua conta – indevida inclusão de seu nome em cadastros de maus pagadores - considera-se adequada a indenização que deve ser arbitrada em R$ 8.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão nos termos da Súmula 362 do STJ e juros moratórios que devem ser contados da citação - sentença reformada – recurso provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBENCIA – alteração.

DISPOSITIVO – recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor provido.